Tribunal: TJPA
Processo: 0005721-97.2013.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005721-97.2013.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DANIEL MESSAC DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0005721-97.2013.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM:
1ª

VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
DANIEL MESSAC DE MORAIS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 40 DA LEI Nº 9.605/98 – LEI DE CRIMES AMBIENTAIS (
CAUSAR DANO DIRETO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÀS ÁREAS DE QUE TRATA O ART. 27 DO DECRETO Nº 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990, INDEPENDENTEMENTE DE SUA LOCALIZAÇÃO
)
.

DA REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
POSSIBILIDADE.

- NÃO OBSTANTE O ACUSADO TENHA SIDO DENUNCIADO NO ARTIGO 50, DA LEI Nº 9.605/98, POSTERIORMENTE FORA ADITADA A DENÚNCIA, COM INCURSO NO ARTIGO 40, DA LEI Nº 9.605/98, CUJA PENA MÁXIMA PRIVATIVA DE LIBERDADE É DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.

- ASSIM, O PRAZO PRESCRICIONAL DO CRIME IMPUTADO AO RECORRIDO É DE 12 (DOZE) ANOS, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 109, III, DO CÓDIGO PENAL.

- PORTANTO, ENTRE A DATA DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA (13/10/2015), ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (18/05/2021), DECORRERAM APENAS 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 05 (CINCO) DIAS, APROXIMADAMENTE, DE MODO QUE NÃO PODERIA TER SIDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO.

- DESSA FORMA, O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O CRIME PRATICADO PELO RECORRIDO IRÁ SE ESVAIR SOMENTE EM 13/10/2027, QUANDO ENTÃO TERÃO DECORRIDOS OS 12 (DOZE) ANOS PREVISTOS EM LEI, PELO QUE A SENTENÇA RECORRIDA DEVERÁ SER REFORMADA, DANDO-SE PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
reformando a sentença de extinção de punibilidade, prosseguindo a persecução penal contra DANIEL MESSAC DE MORAIS.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
09
de
setembro
de 202
4
e término no dia
16
de
setembro
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 16

de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra a sentença exarada pela
1ª

Vara Criminal de Altamira/PA
(fl. 140, ID nº 13798794), que extinguiu a punibilidade do recorrido, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 252/258, ID nº 13798798), em síntese, que no dia 10/11/2010, por volta das 10h, no interior da “Fazenda Castanheira”, na zona rural da cidade de Altamira, após operação de fiscalização do IBAMA, foi constatado que o recorrido DANIEL MESSAC DE MORAIS, destruiu cerca de 418,49 hectares de floresta nativa da Amazônia, objeto de especial preservação, sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente, em plena Área de Proteção Ambiental - APA Triunfo do Xingu. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 50 da Lei 9.605/98.

No dia 03/06/2015, a denúncia foi aditada (fls. 319/322, ID nº 13798800), alterando a capitulação para o artigo 40 da Lei 9.605/98, cuja pena individualizada é de 01 a 05 anos de reclusão, não sendo recebida por força do artigo 81 da Lei 9.099/95.

Na
Sentença (fl. 140, ID nº 13798794),
o juiz considerou a capitulação prescrita na denúncia (artigo 50 da Lei 9.605/98) e não a alterada no aditamento à denúncia (artigo 40 da Lei 9.605/98), dessa forma considerou a pena de detenção de três meses a um ano, daquele artigo, e consequentemente o prazo prescricional de três anos, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, extinguindo a punibilidade do réu
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 410/412, ID nº 13798803),
pugnando que a decisão de extinção da punibilidade do agente seja reformada, e, com isso, seja dado prosseguimento ao tramite processual adequado.

Nesta

Instância Superior (fls. 437/440, ID nº 20535018),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento
, a fim de que seja restabelecido o trâmite processual em face de
DANIEL MESSAC DE MORAIS.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

DA REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

No recurso interposto, é postulado a reforma da sentença que considerou extinta a punibilidade do agente,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que não foi observado o aditamento a denúncia, no qual retificou o tipo penal, subsumindo o fato ao artigo 40, da Lei nº 9.605/98, com pena máxima privativa de liberdade de 05 (cinco) anos.

Adianto que acolho o pedido do
parquet.

Observa-se que o fato se deu no dia 10/11/2010, o aditamento da denúncia ocorreu em 13/10/2015, e, a prolação da sentença no dia 18/05/2021.

O crime pelo qual o acusado foi denunciado, após o aditamento, foi de destruição de área de proteção ambiental, previsto pelo artigo 40, da Lei nº 9.605/98, eis que no dia 10/11/2010, foi constatado pelo IBAMA, a destruição de 418,49 hectares de floresta nativa da Amazônia, objeto de especial preservação, sem licença ou autorização da autoridade ambiental.

A ação teria ocorrido em plena Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, motivo pelo qual o proprietário da área, foi autuado conforme Auto de infração da vítima, fls. 06/08, Id. 13798781, tendo-lhe sido imposta uma multa no valor de R$ 4.190.000,00 (quatro milhões, cento e noventa mil reais).

Destaco ainda, que, não obstante o acusado tenha sido denunciado no artigo 50, da Lei nº 9.605/98, posteriormente fora aditada a denúncia, com incurso no artigo 40, da Lei nº 9.605/98, cuja pena máxima privativa de liberdade é de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

Art. 40.
Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização.

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Desse modo, convém destacar o artigo 109 do Código Penal, que prevê os prazos prescricionais antes de transitar em julgado a sentença condenatória:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

A partir da leitura do dispositivo legal acima mencionado, é notório que o prazo prescricional do crime imputado ao Recorrido é de 12 (doze) anos, eis que o máximo da pena prevista era de 05 (cinco) anos de reclusão.

Dessa forma, temos que o aditamento da denúncia, no dia 13/10/2015, interrompeu o curso do prazo prescricional, sendo esta data o novo marco para a contagem do prazo, nos termos do art. 117, inciso I, do CPB:
“(...) O curso da prescrição interrompe-se: (...) pelo recebimento da denúncia ou da queixa
”.

Portanto, entre a data do aditamento da denúncia até a prolação da sentença extintiva sem resolução do mérito (18/05/2021), decorreram apenas 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias, aproximadamente, de modo que não poderia ter sido extinta a punibilidade do Recorrido.

Ressalta-se que, em verdade, o prazo prescricional para o crime praticado pelo Recorrido irá se esvair somente em 13/10/2027, quando então terão decorridos os 12 (doze) anos previstos em lei, pelo que a sentença recorrida deverá ser reformada, dando-se prosseguimento à ação penal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
concedo-lhe provimento
, reformando a sentença de extinção de punibilidade, prosseguindo a persecução penal contra DANIEL MESSAC DE MORAIS.

É como voto.

Belém, 17/09/2024